Tribunal: TJDFT
Processo: 0743461-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0743461-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANDE PEREIRA DE MATOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEIDE ITACARAMBY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: a) A manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente; b) A apreciação da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer; c) O conhecimento do recurso e a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF a realização da o exame ESTUDO URODINÂMICO com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular; d) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para que, caso queira, responda aos termos do presente recurso no prazo legal; e) No mérito, a procedência do presente agravo de instrumento para determinar ao DF o fornecimento da o exame ESTUDO URODINÂMICO, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. A decisão impugnada foi assim lançada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GILVANDE PEREIRA DE MATOS, representado por sua curadora Maria Cleide Itacaramby de Matos, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer estudo urodinâmico. Narra a parte autora, de 38 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com SÍNDROME DE SANFILIPPO (MUCOPOLISSACARIDOSE 3), CID: E 76.3; Z 74.1; (II) esta acamada há longa data e completamente dependente de terceiros para atividades da vida diária; (III) é acompanhada em regime de home care por equipe multidisciplinar; (IV) apresenta agitação de modo intermitente, principalmente nos períodos de dor; (V) o médico assistente prescreveu-lhe o estudo requerido para investigação de quadro de bexigoma. Sustenta, ainda, que (I) o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento ao dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio da Defensoria Pública. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o breve relatório. Decido. I _ DA COMPETÊNCIA Inicialmente ressalto que, em se tratando de pedido de fornecimento de serviços de saúde para curatelado, devido à condição de maior vulnerabilidade da parte autora, é prudente a atuação da Vara Especializada em Saúde, razão pela qual fixo a competência deste juízo. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA 1 _ Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no prazo de 02 (dois) dias. 2 _ Após, retornem imediatamente conclusos. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 3 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 4 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 4.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 4.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 5 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 6 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 7 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias Por fim, venham os autos conclusos para julgamento, observadas a ordem cronológica e eventuais preferências legais. IV _ DAS CUSTAS 9 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista que a parte autora recebe BPC no valor de 01 salário-mínimo, ID 145113037. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 10 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito Decisão que se seguiu a primeira supratranscrita: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por GILVANDE PEREIRA DE MATOS, representado por sua curadora Maria Cleide Itacaramby de Matos, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer o exame ESTUDO URODINÂMICO, ID 145113032. Autos relatados na Decisão ID 145123767, que fixou a competência; recebeu a inicial; concedeu a gratuidade da justiça e determinou a intimação prévia do Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela. DA TUTELA DE URGÊNCIA De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde por estudo semelhante. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de dispensação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Dessa forma, como bem ressaltado pelo Ministério Público, não demonstrada a urgência na dispensação, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 145123767. Em consulta ao DATASUS verifiquei que o procedimento requerido é padronizado sob o código 02.11.09.001-8 - AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA, conforme documento anexo. Todavia, não resta claro se a SES/DF disponibiliza este serviço de saúde. 2 _ Ante o exposto, intime-se o Secretário de Saúde, por oficial de justiça e em regime de urgência, a esclarecer: (I) o estudo urodinâmico é fornecido pela SES/DF? (II) na hipótese positiva, há uma lista de espera? quantos pacientes atualmente aguardam atendimento? qual a posição da autora na lista? 2.1 _ Encaminhar a este Juízo documentos necessários para instruir a resposta. 2.2_ Cumprir a presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa cominatória por dia de descumprimento. 3 _ Sem prejuízo, intime-se pessoalmente Distrito Federal para anexar aos autos as informações requeridas, bem como para ciência de que será fixada multa no caso de eventual descumprimento da ordem judicial. Atribuo à presente decisão força de mandado. Cumpra-se por oficial de justiça e em regime de urgência. Brasília - DF, data e horário conforme assinatura eletrônica. HENALDO SILVA MOREIRA Juiz de Direito O laudo médico apresentado não aponta a urgência na realização do exame pretendido, pelo que a decisão impugnada encontra-se corretamente fundamentada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Defiro o pedido de justiça gratuita. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de janeiro de 2023